Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708849-81.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: NILSON CHAVES, NIRA RODRIGUES CHAVES, FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADOS: FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, NILSON CHAVES, NIRA RODRIGUES CHAVES DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, NILSON CHAVES e OUTRA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira recorrente defende que demonstrou de forma pormenorizada a indicação exata onde ocorreu a negativa de vigência aos dispositivos legais violados. Repisa os fundamentos lançados no recurso especial, pleiteando o provimento do apelo. Já os segundos agravantes, sustentam a desnecessidade de reanálise de fatos e provas, alegando, também, o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026